Tribunal: TJMT
Processo: 1024551-73.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024551-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), SANDRA MARA FARINHA - CPF: 151.574.518-06 (AGRAVANTE), ALADIR APARECIDA FARINHA - CPF: 354.133.951-91 (AGRAVADO), ANIBAL JOSE FERNANDES FARINHA - CPF: 435.927.088-72 (AGRAVADO), ANIBAL JOSE FERNANDES FARINHA - CPF: 435.927.088-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA FARINHA - CPF: 693.530.421-00 (AGRAVADO), ANA CLAUDIA FARINHA - CPF: 151.574.568-67 (AGRAVADO), DANIELA FARINHA - CPF: 096.812.617-04 (AGRAVADO), EDSON FRANCISCO PERUSSELI - CPF: 660.933.259-20 (ADVOGADO), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), AGENOR JACOMO CLIVATI JUNIOR - CPF: 314.294.321-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: SANDRA MARA FARINHA

AGRAVADO: ALADIR APARECIDA FARINHA e outros

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EMPRESA INTEGRANTE DO ESPÓLIO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE DE DILIGÊNCIA EXCEPCIONAL.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de apresentação de documentos contábeis e financeiros, bem como a produção de prova pericial contábil relativa à empresa integrante do espólio, no curso de inventário judicial. A parte agravante sustenta cerceamento de defesa e violação ao contraditório, ao argumento de ausência de consenso entre os herdeiros quanto à avaliação dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é necessária, no âmbito do inventário judicial, a produção de prova pericial contábil acerca de empresa integrante do acervo hereditário, em razão de divergência entre os herdeiros quanto ao valor atribuído às quotas sociais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contraditório e a ampla defesa garantem às partes o direito à produção de provas, desde que presentes indícios mínimos de verossimilhança e efetiva utilidade no contexto do inventário.

4. A documentação apresentada pela inventariante — composta por balanços patrimoniais, demonstrações financeiras, certidões fiscais e aditamento às primeiras declarações — foi suficiente para instruir os autos e para o lançamento tributário do ITCD, não tendo havido impugnação pelo
fisco.

5. A continuidade da sociedade empresarial pelos herdeiros, prevista contratualmente, afasta a necessidade de apuração de haveres ou liquidação de quotas, situações em que a perícia seria imprescindível.

6. A ausência de demonstração concreta de inconsistências, omissões relevantes ou dolo na documentação contábil apresentada pela inventariante justifica o indeferimento da perícia, sob pena de violação aos princípios da celeridade, da razoabilidade e da economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A produção de prova pericial no inventário judicial exige a demonstração de indícios concretos de irregularidade ou omissão relevante no acervo documental.

2. A cláusula de continuidade da sociedade pelos herdeiros afasta, em regra, a obrigatoriedade de avaliação contábil das quotas sociais no âmbito do inventário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 369, 370, 612 e 633.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
AgInt
no AI 1031479-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 13/05/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sandra Mara Farinha contra decisão proferida (ID 199018123, autos do processo nº 1035191-46.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Famílias e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de apresentação de documentos contábeis e financeiros da empresa integrante do espólio, bem como a produção de prova pericial contábil, sob os seguintes fundamentos:

“
[...] As herdeiras receberão as quotas empresariais observando o quinhão hereditário e, não sendo o caso de continuidade da sociedade com as herdeiras, as interessadas procederão com as apurações devidas para devido pagamento, perante o Juízo competente, não havendo razão para que medidas onerosas e extremamente morosas sejam tomadas no inventário, razão pela qual, indefiro o pedido de avaliação do patrimônio empresarial.

Por fim, concedo autorização judicial para o abate de 68 (sessenta e oito) cabeças de gado, em idade e peso adequado, pois a medida é necessária ao regular desenvolvimento da atividade rural.

O preço de venda deverá ser depositado pelo Frigorífero em conta judicial, vinculada ao processo.

Expeça-se o competente alvará.

Concedo, ademais, o prazo de 15 (quinze) dias, para providências pela inventariante e prosseguimento quanto à integral apuração do acervo hereditário, com vista ao lançamento do imposto de transmissão.
[...]”

-
[
grifo
original]

Em razões recursais,
a
parte
a
gravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Aduz
, em síntese,

que
a ausência de avaliação técnica compromete a isonomia na partilha e viola o direito à prova, garantido pelos artigos 369 e 370 do CPC
;

Assevera que, diante da inexistência de consenso entre os herdeiros quanto ao valor atribuído aos bens, a dispensa da avaliação afronta o disposto no artigo 633 do mesmo diploma legal
;

Ressalta que a empresa representa parcela significativa do espólio e que o indeferimento da perícia afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, comprometendo a lisura do inventário
;

Defende que a decisão recorrida deve ser reformada para assegurar a realização de prova pericial contábil e a apresentação dos documentos solicitados, a fim de garantir partilha equitativa.

Enfatiza, ainda, a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, diante do risco de homologação de partilha com base em dados incompletos ou imprecisos.

O recurso é tempestivo e
as custas foram devidamente recolhidas, conforme
ID 30
2097893
.

O pedido de tutela recursal foi indeferido, nos termos do
ID
302338384
.

A parte agravada apresentou contrarrazões,
sustentando, em suma, que a inventariante apresentou toda a documentação necessária, incluindo balanços patrimoniais, demonstrativos de resultado e demais certidões exigidas
(ID 3
05812856
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
SANDRA MARA FARINHA

AGRAVADO:
ALADIR APARECIDA FARINHA e outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto,
trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Sandra Mara Farinha, nos autos do Inventário dos bens deixados por Aníbal José Fernandes Farinha, que tramita perante a 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT (Processo nº 1035191-46.2024.8.11.0041).

A insurgência recursal volta-se contra decisão interlocutória proferida em 30/06/2025, que indeferiu o pedido de apresentação de documentos contábeis e financeiros da empresa integrante do espólio, bem como a realização de perícia contábil, sob os fundamentos de que:

o imóvel empresarial fora regularmente adquirido antes do óbito e declarado nas primeiras declarações;

os atos constitutivos da empresa e as quotas sociais foram devidamente juntados;

eventual divergência quanto ao valor atribuído poderia ser apurada em ação própria, não sendo medida razoável a dilação probatória dentro do inventário.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao cercear indevidamente seu direito à prova, notadamente quanto à avaliação justa da empresa integrante do acervo hereditário, ressaltando não haver consenso entre os herdeiros sobre os valores atribuídos. Invoca os artigos 369, 370, 620 e 633 do Código de Processo Civil para demonstrar a necessidade de produção da prova pleiteada.

Postula a concessão de efeito suspensivo para impedir o prosseguimento do inventário com base em dados patrimoniais supostamente incompletos ou imprecisos.

A liminar foi indeferida, por ausência de demonstração do periculum in mora, conforme decisão do relator proferida em 25/07/2025.

Os agravados, devidamente intimados, apresentaram contrarrazões, sustentando, em suma, que a inventariante apresentou toda a documentação necessária, incluindo balanços patrimoniais, demonstrativos de resultado e demais certidões exigidas; que o ITCD já foi recolhido com base em dados aceitos pela SEFAZ/MT; e que não há necessidade de perícia contábil, pois as quotas sociais serão transmitidas, e não os bens da empresa em si, havendo inclusive cláusula contratual de continuidade da sociedade pelos herdeiros.

Pois bem. Feito breve relato, passo à análise das teses recursais.

A controvérsia posta nestes autos gravita em torno da possibilidade de realização de prova pericial contábil no âmbito de inventário judicial, notadamente quanto à empresa integrante do acervo hereditário, ante a alegação de que os documentos apresentados pela inventariante seriam insuficientes para assegurar avaliação justa e transparente do patrimônio a ser partilhado.

Entretanto, os fundamentos trazidos pela decisão recorrida demonstram-se juridicamente adequados, inclusive em harmonia com o iter procedimental já desenvolvido nos autos.

Com efeito, conforme consta dos autos originários, a inventariante apresentou, após a impugnação, documentação suplementar relevante — como balanços patrimoniais, demonstrativos de resultado, certidões fiscais e informações adicionais —, bem como promoveu o aditamento das primeiras declarações, majorando o valor do acervo, em cumprimento às determinações judiciais e aos apontamentos fiscais da Secretaria de Estado de Fazenda.

A Fazenda Pública, por sua vez, manifestou-se expressamente nos autos, esclarecendo que o ITCD é lançado por homologação, ou seja, por iniciativa dos próprios herdeiros, sendo desnecessária, para fins fiscais, avaliação judicial das quotas sociais, salvo nos casos em que há impugnação pelo fisco ou suspeita de subavaliação — o que não ocorreu no caso concreto.

De igual modo, é preciso considerar que a
simples divergência subjetiva entre os herdeiros
quanto ao valor do bem
não implica automática obrigatoriedade de realização de perícia
, quando o conjunto probatório já constante dos autos se apresenta suficiente à formação do convencimento judicial, conforme reiterada jurisprudência:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. IMPUGNAÇÃO ÀS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES. ALEGAÇÃO DE OCULTAÇÃO DE BENS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NO ÂMBITO DO INVENTÁRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

[...]
III. razões de decidir

3. O contraditório e a ampla defesa asseguram às partes o direito à produção de provas pertinentes, desde que acompanhadas de elementos mínimos de verossimilhança que justifiquem sua admissão pelo juízo.

4. O art. 612 do CPC determina que o juiz decidirá no inventário apenas as questões de direito fundadas em provas documentais, devendo remeter às vias ordinárias as matérias que dependam de instrução probatória mais ampla.

5. Não se admite que o processo de inventário seja convertido em meio investigativo patrimonial geral, especialmente diante da ausência de diligência mínima dos herdeiros na obtenção de documentos acessíveis por meios próprios.

6. A produção probatória, como inspeção judicial, perícias e expedição de ofícios, é incompatível com o rito do inventário quando não há demonstração inicial de verossimilhança das alegações, sob pena de violação à celeridade processual.

7. A inexistência de provas mínimas que indiquem a existência dos bens alegadamente ocultados, ou a percepção de valores pela inventariante, legitima o indeferimento da instrução requerida.

8. O valor afetivo de bens móveis, como quadros e fotografias de família, não enseja partilha judicial, devendo sua destinação observar critérios de razoabilidade e consenso entre os herdeiros.

IV. dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A produção de provas no inventário somente é admissível quando lastreada em indícios mínimos de verossimilhança que justifiquem a instauração de fase instrutória. 2. O processo de inventário, por sua natureza declaratória e rito especial, não comporta diligências típicas de ações contenciosas quando não houver provas documentais suficientes. 3. A ausência de demonstração de diligência mínima pelos herdeiros para obtenção de informações patrimoniais afasta a alegação de cerceamento de defesa.”
[...]

(N.U 1031479-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 13/05/2025, publicado no DJE 13/05/2025)

Ademais, conforme contrato social da empresa integrante do espólio, há cláusula expressa prevendo a continuidade da sociedade empresarial pelos herdeiros do sócio falecido, o que
afasta a incidência das hipóteses típicas de apuração de haveres ou liquidação das quotas
, contextos nos quais, ordinariamente, se exigiria avaliação contábil individualizada do patrimônio da sociedade.

Importa destacar que a agravante
não logrou demonstrar a existência de vício concreto, inconsistência relevante ou dolo na documentação apresentada
pela inventariante, tampouco apontou com precisão elementos que tornem indispensável a intervenção pericial neste momento do inventário. A insurgência, assim,
apoia-se em alegações genéricas
, que não justificam a adoção
de medida de cunho excepcional e de notório custo e morosidade, como é a produção de prova pericial contábil.

A condução do inventário deve observar os princípios da
razoabilidade e da economia processual
, sendo vedada a instauração de incidentes processuais desnecessários que, a pretexto de assegurar o contraditório, terminem por inviabilizar a celeridade e a efetividade da partilha.

Ressalte-se, por fim, que eventual dissenso entre os herdeiros quanto ao valor das quotas poderá, em tese, ser objeto de discussão própria, em ação de apuração de haveres, caso haja efetiva dissolução parcial da sociedade — o que não se verifica no presente momento, diante da expressa continuidade societária prevista em contrato.

Portanto, sem mais delongas, entendo que a
documentação apresentada pela inventariante foi suficiente para instruir as primeiras declarações e para fins de apuração tributária, não havendo demonstração concreta de irregularidade ou omissão dolosa que justifique a produção de prova pericial.

Aliás, a
cláusula contratual de continuidade da empresa afasta, neste momento, a necessidade de avaliação patrimonial aprofundada, especialmente diante da ausência de impugnação relevante por parte da Fazenda Pública ou de inconsistência demonstrada nos autos.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do
recurso

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
mantendo-se inalterada a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025